Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705805-98.2017.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA SUZANA DOS SANTOS SOARES, EDSON GUERRA DE OLIVEIRA NETO, GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, LEANDRA BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia (id 14987983 e 14987990). O recurso foi desprovido pelo acórdão de id 15851250. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o julgado, os quais foram desprovidos (id 17768404). O Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Este foi admitido e aquele foi inadmitido, nos termos da decisão de id 19850354 (id 18774872 e 18775763). O Distrito Federal interpôs agravo em recurso especial (id 20454982). O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão proferido nos autos dos processos paradigma do Tema Repetitivo n. 1.074 (id 29505328). A tese do Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça foi fixada e o acórdão paradigma foi publicado. A Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à Quinta Turma Cível para nova apreciação da apelação diante da suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no referido paradigma, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil (id 41166696). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria (id 41282905). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator